Tribunal: STF
Processo: ARE 1419340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que confirmou a sentença de improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário, ante os seguintes fundamentos: 



    “(...) Em seu recurso, a parte autora postula a revisão de seu benefício previdenciário, para que seja respeitado no período básico de cálculo os reais salários de contribuição do autor, não sendo desconsiderados os valores reajustados ainda que superiores ao teto, conforme extrato do CNIS.



    (...)



    A sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, os quais reproduzo, para evitar tautologia:



    Primeiramente, importante destacar que não se trata o caso de pedido de readequação do benefício da parte autora aos novos tetos dos salários-de-contribuição fixados pelas ECs 20/98 e 41/03, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 564.354, em 08.09.2010, em que pese haver fundamentação nesse sentido na peça exordial. 



    O reajustamento dos benefícios em face das alterações posteriores do teto de contribuição, como ocorrido na época das ECs 20/98 e 41/03, é tese cuja procedência restou pacificada em nossos Tribunais Superiores, devendo aqueles benefícios limitados ao teto administrativo quando da vigência de mencionadas normas serem readequados aos novos tetos constitucionais. 



    Entrementes, reside a controvérsia na forma de cálculo do benefício previdenciário em questão, defendendo a parte autora o afastamento da limitação dos salários-de-contribuição ao teto vigente em cada competência, a despeito do que dispõe o art. 29, § 2º da LBPS, litteram:



    Art. 29. O salário-de-benefício consiste: 



    [...]



    § 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício. 



    Como se pode observar, a pretensão da parte autora não encontra amparo na legislação previdenciária, já que o art. 29, § 2º, da Lei n.º 8.213/91 é claro ao definir que o valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício. 



    Ademais, a lei tratou de mitigar as perdas sofridas por aqueles segurados que tiveram o seu salário-de-benefício limitado ao teto, mediante a criação de um coeficiente de reajuste de teto, disciplinado pelo art. 26 da Lei 8.870/94. 



    De ressaltar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do limite legalmente imposto pelo art. 29, § 2º, da Lei n.º 8.213/91, razão pela qual não é possível que seja extirpado o teto utilizado por ocasião do cálculo da RMI, diante da clareza do texto legal, motivo pelo qual não procede a demanda. 



    Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. (...)” (e-doc. 19).



    2. Nas razões do extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, caput e incs. XXXV e LIV, e 93, caput e inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que, “ao fixar a RMI do recorrente, o INSS deveria atualizar todos os salários de contribuição do segurado, mês a mês, descartar os 20% menores e, então, fazer a média com os 80% maiores salários, sem, no entanto, descartar os valores que ultrapassaram o teto da Previdência Social, conforme determina o artigo 29-B, da Lei nº 8.213/91, bem como o artigo 33, do Decreto nº 3.048/99”. Requer a nulidade dos acórdãos recorridos, por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, ou se assim não se entender, a procedência do pedido de revisão da RMI (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    4. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 23, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Quanto às demais questões referentes à forma de cálculo da RMI, igualmente o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que, a par de não ter sido alegada violação a dispositivo constitucional, no particular, a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 19, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator